Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA RIO GRANDE IBO1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.021.600/0001-39 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 887.052.421-34 (EMBARGADO), ANDREA DA SILVA SANTIAGO - CPF: 000.997.741-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUELA NA ORIGEM.

REQUISITOS PRESENTES. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ENTABULADO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DE QUE É APLICÁVEL AO CASO O INCISO V DO ARTIGO 18 DA LEI 6.766/1979. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” E NEM NA INICIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDAÇÃO DA NORMA DEFINIDA EM 2020. CONTRATO ENTRABULADO EM 2017. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMA QUE A ÉPOCA ERA INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

2. No caso em análise, a empresa embargante sustente que o acórdão é omisso, porquanto não se pronunciou acerca da aplicação
o artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79.

3. Todavia,
da análise da inicial do recurso de agravo de instrumento se verifica que em nenhum momento a empresa embargante argumentou que o
contrato é regido pela Lei 6.766/79 e que se aplica ao caso o artigo 18, inciso V, da citada lei.

4. C
omo a empresa embargante não suscitou a tese fundamentada no inciso V do art. 18 da Lei
Lei 6.766/79
, não é possível analisá-la em sede embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.

5. A
redação que previu a duração máxima de 4 (quatro) anos para o cronograma de execução das obras necessárias ao loteamento foi dada pela Lei 14.418 de 26 de março de 2021, que converteu a Medida Provisória nº 996/2020 de 25 de agosto de 2020.

6. O contrato entabulado entre as partes foi celebrado em julho e 2017, portanto, é totalmente descabida a pretensão do embargante de fazer incidir sobre ele norma que somente foi criada 3 (três) anos após a celebração.

7. O inciso V do artigo do art. 18 da Lei
Lei 6.766/79
, não é aplicável a situação retratada nos autos, isso porque se trata de regra que implica em responsabilidade do loteador, no caso a emprega embargante, para com o ente público.

8. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

9. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

10. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 77608467), opostos por
CIPASA Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA e Orleans Empreendimento LTDA.,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 76200968).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois “
contrato é regido pela Lei 6.766/79, que por sua vez é essencial e específica para a resolução da presente lide, o que demonstra o descabimento da medida liminar, uma vez que no presente caso aplica-se o artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79, que rege o
Contrato
, e determina que o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal.” (Id. 77608467, pág. 2)

Defende que, “
nos termos do Artigo 489, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
“[...]não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
(Id. 77608467, pág. 4, destaques no original)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC (Id. 79100497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois “
contrato é regido pela Lei 6.766/79, que por sua vez é essencial e específica para a resolução da presente lide, o que demonstra o descabimento da medida liminar, uma vez que no presente caso aplica-se o artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79, que rege o
Contrato
, e determina que o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal.” (Id. 77608467, pág. 2)

Defende que, “
nos termos do Artigo 489, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
“[...]não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
(Id. 77608467, pág. 4, destaques no original)

Malgrado os argumentos da empresa embargante, não há omissão no acórdão.

Isso é assim porque, da análise da inicial do recurso de agravo de instrumento se verifica que em nenhum momento a empresa embargante argumentou que o
contrato é regido pela Lei 6.766/79 e que se aplica ao caso o artigo 18, inciso V, da citada lei que determina que o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal.

Ora, se a tese não foi suscitada na inicial, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Assim, como a empresa embargante não suscitou a tese fundamentada no inciso V do art. 18 da Lei
Lei 6.766/79
,
não é possível analisá-la em sede embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal, fato este que descaracteriza ofensa ao inciso IV do art. 489 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Nesse ponto, destaco o comportamento temerário da empresa embargante, porquanto inciso V do art. 18 da Lei 6.766/79 passou a prever como documento para registro imobiliário do loteamento que deve ser feito no prazo de 180 (dias) após aprovação “cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo Município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras; (Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)” (Inciso V, artigo 18, Lei 6.766/79).

Vê-se, portanto, que a redação que previu a duração máxima de 4 (quatro) anos para o cronograma de execução das obras necessárias ao loteamento foi dada pela Lei 14.418 de 26 de março de 2021, que converteu a Medida Provisória nº 996/2020 de 25 de agosto de 2020.

Ocorre que o contrato entabulado entre as partes foi celebrado em julho e 2017, portanto, é totalmente descabida a pretensão do embargante de fazer incidir sobre ele norma que somente foi criada 3 (três) anos após a celebração.

E como senão bastasse, o dispositivo em questão não é aplicável a situação retratada nos autos, isso porque se trata de regra que implica em responsabilidade do loteador, no caso a emprega embargante, para com o ente público.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021